Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o reconhecimento fotográfico e os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, inclusive com prova testemunhal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelo delito de estupro na modalidade tentada.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 213, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estupro), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.